Tribunal: TJMT
Processo: 1003084-21.2021.8.11.0051
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003084-21.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERGINA MARTINS FRANCISCO - CPF: 419.852.221-91 (APELADO), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), VERGINA MARTINS FRANCISCO - CPF: 419.852.221-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONVERSÃO EM AVENÇA DE MÚTUO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva,
notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques,
inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1003084-21.2021.8.11.0051

APELANTES: VERGINA MARTINS FRANCISCO e BANCO BMG S.A

APELADOS:
OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos sucessivamente por
BANCO BMG S.A
(requerido) e
VERGINA MARTINS FRANCISCO
(autora),

contra r. sentença proferida pela MMª Juíza da 2ª
Vara Cível de Campo Verde
/MT,
Dra.

Maria Lúcia Prati,

lançada nos autos da ação declaratória nulidade de contrato bancário c/c conversão em avença de mútuo consignado c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do
BANCO BMG S.A
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para converter o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo de crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS. Além disso, determinou o recálculo do contrato original, com a observância da quantidade máxima de
72 (setenta e duas) parcelas

e de juros remuneratórios de 2,14% nos termos do art. 13, incisos I e II, da Instrução Normativa INSS n. º 28 de 2008, com a redação dada pela Instrução Normativa INSS n. 80 de 2015 e dada as peculiaridades,
autorizou
o desconto consignado até o limite estabelecido para margem de cartão de crédito, sendo que para o pagamento dos valores remanescentes das parcelas
deverá
ser expedido boletos bancários, a serem remetidos à parte autora; bem como a
exclusão

dos valores exigidos a título de pagamento de

seguro prestamista;

declarou inexigível

a dívida proveniente dos
saques complementares
impugnados e sem prova das respectivas contratações, nos valores de:
R$ 178,95
(cento e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos), efetuado em 27/04/2018
,
R$165,86
(cento e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), em 15/02/2019,
R$ 55,60
(cinquenta e cinco reais e sessenta centavos), em 09/03/2020,
R$ 146,19
(cento e quarenta e seis reais e dezenove centavos), em 16/06/2020,
R$ 179,78
(cento e setenta e nove reais e setenta e oito centavos), no dia 09/02/2021 e de
R$ 134,07
(cento e trinta e quatro reais e sete centavos), em 26/06/2021;
condenou

a parte requerida à devolução,
em dobro
, dos valores pagos a maior, os quais deverão ser atualizados com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária segundo INPC a partir do efetivo pagamento. Por conseguinte
,
tornou subsistente

a tutela provisória de urgência até a adequação das parcelas aos comandos desta sentença.

Diante da sucumbência recíproca, condenou a parte requerente na proporção de 40% (quarenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, ficando os 60% (sessenta por cento) restantes a cargo da parte requerida, suspensa a exigibilidade quanto a parte autora em razão da gratuidade de justiça.

Inconformado com a r. sentença, a parte
requerente-apelante,
aduz que a conduta da apelada enseja indenização por danos morais, bem como seja majorada a verba honoraria sucumbencial para o valor de 20% (vinte por cento) do valor da causa, corrigido desde o ajuizamento da ação, mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da publicação da sentença.

Diante desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, condenando a parte requerida a indenizar por danos morais causados a parte autora no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), e por fim, requer a condenação do apelado nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da causa (Id. 186194667).

Por sua vez, a
requerida-apelante,
aduz que
“
Por se tratar de um cartão consignado, o Apelante realiza o desconto mínimo em folha – observada a margem pactuada, ficando a cargo de a parte Apelada realizar o pagamento do restante da fatura”
(sic)
.

Assevera que se trata de (...) “
saques complementares creditados na mesma conta do saque principal. Assim, os saques devem ser incluídos no recalculo ou devolvidos ao banco sob pena de enriquecimento ilícito
”
pois a mesma recebeu diversos saques em sua conta bancária.

Assegura que “o Seguro Prestamista tem por objetivo garantir a quitação de uma dívida do segurado, no caso de sua morte ou invalidez ou até mesmo desemprego involuntário”, trata-se de uma modalidade de seguro que surgiu para garantir proteção adicional àqueles que têm prestações para pagar, assim, não há que se falar em venda casada.

Ressalta que “
ao analisar com mais cautela é possível perceber que a parte Apelada tenta se esquivar de uma dívida que ela devidamente contraiu, bem como, que o Apelante agiu no exercício regular do seu direito, cobrando por um contrato totalmente lícito”
(sic).

Salienta que “A parte Apelada estava ciente de todos os termos da contratação, não devendo prosperar o entendimento do juiz sentenciante que o Apelante falhou em seu dever de informação, ou que sua conduta foi abusiva, pois todo o contrato é claro e expressa todas as regras, direitos e deveres de ambas as partes” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo recebimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença e os pedidos julgados improcedentes, bem como a inversão dos honorários advocatícios (Id. 167059690).

Contrarrazões ofertadas nos Ids 186194663 e 186194670.

Preparo devidamente recolhido pela parte requerida (Id. 186476662). A parte autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 186485681.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos por

BANCO BMG S.A
(requerido) e
VERGINA MARTINS FRANCISCO
(autora),

contra r. sentença proferida pela MMª Juíza da 2ª
Vara Cível de Campo Verde
/MT, lançada nos autos presentes autos, que julgou parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, para converter o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo
de crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS. Além disso, determinou o recálculo do contrato original, com a observância da quantidade máxima de
72 (setenta e duas) parcelas

e de juros remuneratórios de 2,14% nos termos do art. 13, incisos I e II, da Instrução Normativa INSS n. º 28 de 2008, com a redação dada pela Instrução Normativa INSS n. 80 de 2015 e dada as peculiaridades,
autorizou
o desconto consignado até o limite estabelecido para margem de cartão de crédito, sendo que para o pagamento dos valores remanescentes das parcelas
deverá
ser expedido boletos bancários, a serem remetidos à parte autora; bem como a
exclusão

dos valores exigidos a título de pagamento de

seguro prestamista;

declarou inexigível

a dívida proveniente dos
saques complementares
impugnados e sem prova das respectivas contratações, nos valores de:
R$ 178,95
(cento e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos), efetuado em 27/04/2018
,
R$165,86
(cento e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), em 15/02/2019,
R$ 55,60
(cinquenta e cinco reais e sessenta centavos), em 09/03/2020,
R$ 146,19
(cento e quarenta e seis reais e dezenove centavos), em 16/06/2020,
R$ 179,78
(cento e setenta e nove reais e setenta e oito centavos), no dia 09/02/2021 e de
R$ 134,07
(cento e trinta e quatro reais e sete centavos), em 26/06/2021;
condenou

a parte requerida à devolução,
em dobro
, dos valores pagos a maior, os quais deverão ser atualizados com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária segundo INPC a partir do efetivo pagamento.

Da sentença ambas as partes se insurgiram, a promovida visando a improcedência da pretensão ao passo que a parte autora visa a reparação pelos danos morais.

Pois bem. Antes de adentrar ao
meritum causae
propriamente dito, cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a parte autora na sua inicial (Id. 186194161) que “
contratou junto ao banco requerido, empréstimo consignado, sendo informada de que o pagamento seria realizado com os descontos mensais diretamente de seu benefício, conforme sistemática de pagamento dos empréstimos consignados
” (sic).

Assevera que “
no momento da contratação do empréstimo objeto da presente ação, a parte Autora nem desconfiou, que o que de fato estava sendo contratado, não era um empréstimo consignado, como havia solicitado, mas um produto diverso, muito mais oneroso, como nome parecido, e que hoje, é motivo de sua dor de cabeça
” (sic).

Entretanto
, após análise minuciosa das provas
produzidas nos autos, verifico que o banco apelado juntou contrato devidamente assinado pela parte autora (Id.

186194177), além de ser munido com cópia de documento pessoal da mesma, comprovante de extrato de pagamento do INSS e dados bancários, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

A
instituição financeira, aqui apelada, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou que a parte autora
utilizava-se o plástico com frequência, uma vez que realizou diversos saques (Id. 186184178 – pág. 01, 23, 32, 45, 48, 56 e 60), fato que inviabiliza declarar nulidade/revisão ou conversão do contrato.

Não fosse suficiente, a instituição recorrida-apelante ainda demonstrou a realização da transferência bancária (TED’s), mediante juntada dos respectivos comprovantes, sendo importante consignar que a parte autora sequer impugna especificamente os dados bancários da conta destinatária dos valores transferidos em seu nome (
CPF 419.852.221-91,
Agência: 0001, banco: 318, conta: 1999991-4), tampouco junta extrato bancário para comprovar que não se beneficiou do numerário disponibilizado. (Id. 186194179).

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e/ou conversão para empréstimo simples, motivo pelo qual a sentença merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR LEVANTADA PELA RECORRENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – PRELIMINARES FORMULADAS EM CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - DECADÊNCIA DO DIREITO PARA ANULAR O NEGÓCIO JURÍDICO – AFASTADA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
– CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide. Considerando a ausência de quitação do valor emprestado pelo consumidor, não há razões para o acolhimento do prazo decadencial para se postular a anulação do negócio jurídico, ex vi do art. 178 do Código Civil. Ocorrência da prescrição parcial das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Prejudicada.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de dezenove saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados”.

(N.U 1030016-33.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO –
ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIIMENTOS
– VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido, não havendo como desconsiderar a transação bancária. Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compras em estabelecimentos comerciais, o autor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”
(TJ-MT 10049740420198110006 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte
requerida
, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, condenando a parte autora/recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §2º, do mesmo
Códex
, suspensa a sua exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita, restando, por consequência,
PREJUDICADO
o recurso da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023